Tribunal: TJDFT
Processo: 0022743-04.2015.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. CONCURSO DE CRIMES. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. PATRIMÔNIOS DIVERSOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTUM DE AUMENTO DE PENA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. REGIME MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Roubo de residência com graves ameaças e significativos prejuízos para as vítimas. Inviável o pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que os réus praticaram os crimes de roubo a eles imputados.
2. A jurisprudência é uníssona em proclamar a existência de concurso formal próprio de crimes previsto no art. 70, 1a parte, do Código Penal, e não crime único ou continuidade delitiva, quando o agente por meio de uma só conduta, no mesmo contexto fático, atingir o patrimônio de vítimas diferentes pela prática do mesmo crime, como é a hipótese dos autos.
3. A dosimetria da pena deve ser mantida quando guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais dos acusados.
4. Negado provimento aos recursos.